Tribunal: TCU
Processo: 016.673/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Agravo contra medida cautelar adotada em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização de eventos institucionais e corporativos do Sebrae/RR, realizados em todos os municípios do Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, convertidos em agravo interposto pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR) contra o Acórdão 245/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer e dar provimento ao agravo interposto pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR), para tornar insubsistente o Acórdão 245/2026-TCU-Plenário , revogando a medida cautelar anteriormente deferida; 9.2. com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Sebrae/RR sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 26/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. não realização de diligência a fim de verificar a autenticidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela Fecomércio/RR e Casa Civil do Governo do Estado de Roraima, em desacordo com o item 4.6 do Edital do Pregão Eletrônico 26/2025 e com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 3418/2014-TCU-Plenário (de minha relatoria), 2239/2018-TCU-Plenário (rel. Min. Ana Arraes) e 1217/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler); e 9.3.2. não divulgação da correlação entre os atestados apresentados e os itens exigidos para a qualificação técnica, em afronta ao princípio da transparência insculpido no art. 2o, inc. I, da Resolução CDN 439/2023. 9.4. dar ciência desta deliberação ao Sebrae/RR e aos seus representantes legais; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.